Tribunal: TJSP
Processo: 1005394-57.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização por Danos Morais – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Alegação da ausência de envio das faturas do cartão de crédito – Improcedência – Admitida a juntada de documentos até a sentença, desde que se dê vista a parte contrária, conforme dispõe o § 1o, do artigo 437 do CPC – Precedente do C. STJ. O acesso à fatura para liquidação

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização por Danos Morais – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Alegação da ausência de envio das faturas do cartão de crédito – Improcedência – Admitida a juntada de documentos até a sentença, desde que se dê vista a parte contrária, conforme dispõe o § 1o, do artigo 437 do CPC – Precedente do C. STJ. O acesso à fatura para liquidação do débito do autor com a ré se deu por meio telefônico, o que demonstra a eficiência do meio alternativo para evitar a inadimplência – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005394-57.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RENATO KLEN CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-57.2020.8.26.0361 -Voto no 22347 IM
2
Voto no 22347
Apelação no 1005394-57.2020.8.26.0361
Apelante: Renato Klen Carvalho
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Mogi das Cruzes
Juíza sentenciante: Carlos Eduardo Xavier Brito
Apelação - Ação de Indenização por Danos Morais

Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao
crédito
Alegação da ausência de envio das faturas do
cartão de crédito Improcedência Admitida a juntada de
documentos até a sentença, desde que se dê vista a parte
contrária, conforme dispõe o § 1o, do artigo 437 do CPC
Precedente do C. STJ. O acesso à fatura para liquidação do
débito do autor com a ré se deu por meio telefônico, o que
demonstra a eficiência do meio alternativo para evitar a
inadimplência Sentença Mantida Apelo Desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Renato Klen
Carvalho contra a r. sentença de fls. 118/125, integrada pela decisão de fls. 133/134,
nos autos da ação indenizatória por danos morais que ajuizou contra o Banco
Itaucard S/A, que julgou improcedente o pedido formulado por entender não ser
admissível atribuir à instituição requerida a responsabilidade pelo inadimplemento do
autor, salientando que este possuía a sua disposição outros meios para a quitação da
aludida fatura, inclusive, poderia ter comparecido a instituição bancária ré, e efetuar
o pagamento através de caixa eletrônico, não sendo o aplicativo o único meio para o
adimplemento do débito. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% dobre o valor da
causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.
Irresignado apela o autor (fls. 137/141). Sustenta em
apertada síntese a preclusão na juntada do documento de fls. 104, onde foi
disponibilizado o link em que disponibiliza um áudio entre o Serviço de
Atendimento do Banco Itaucard e o autor da demanda (https://1drv.ms/u/s!AnmEq6gCyUM-
mRjKkhfQlH-qbDdj?e=7VxxJ6).
Discorre que o autor utilizou das linhas disponíveis
para contato e trouxe ao processo 07 (sete) tentativas de contato, com número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-57.2020.8.26.0361 -Voto no 22347 IM
3
protocolo e hora e data da chamada e que conforme o link gravado pelo Autor e
disponibilizado em sua inicial https://youtu.be/tr8_wq9YDGA, o autor comprova que
a recorrida não fornece protocolos, oportunidade em que o autor anexa o dia e a hora
da chamada. Assevera que pese a alegação de ter o Recorrido disponibilizado outras
formas de pagamento, tais formas se mostraram inoperantes. A lide não se trata em
provar se o Autor recebeu ou não a fatura, mas sim, em comprovar que os sistemas
disponibilizados pelo Recorrido não funcionaram, dando causa a inadimplência do
Autor e a sua negativação. Narra que comprovou que não recebeu fatura física, não
recebeu fatura por e-mail e junto diversas datas e horários de chamadas (já que,
conforme o vídeo, o Recorrido não fornece protocolo) que, se viessem ao processo,
demonstrariam que o Autor não conseguiu pagar por falha na prestação de serviço.
Prossegue aduzindo que o recorrente concorda que o
bloqueio do aplicativo por si só não pode ser um empecilho para o adimplemento do
débito, mas, junto ao não envio da fatura física, ao não envio da fatura por e-mail e a
não solução por telefone, se tornam, juntos, um grande empecilho para o
adimplemento da obrigação. Que o Recorrente comprova que teve seu aplicativo
bloqueado, comprova que não recebeu fatura física ou digital e que, por inúmeras
vezes tentou contato com a Recorrida para sanar o problema e evitar maiores
complicações, como a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
Pede o provimento do recurso, para que a ação seja julgada procedente.
A instituição ré apresentou contrarrazões (fls. 145/148),
rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
Irretocável a respeitável sentença, cujos fundamentos se
adota e em razão dos quais deve ser mantida integralmente, conforme se passa a
ilustrar e acrescentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-57.2020.8.26.0361 -Voto no 22347 IM
4
No tocante ao pedido de desentranhamento do
documento de fls. 104, não assiste razão ao apelante, tendo em vista que admitida a
juntada de documentos até a sentença, desde que se dê vista a parte contrária,
conforme dispõe o § 1o, do artigo 437 do CPC. No caso, o autor foi intimado e se
manifestou nos autos (fls. 108/110). Nesse sentido a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça admite a
juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a
parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de
surpresa para o Juízo." (AgRg no AREsp 63.501/SP, 3a Turma/STJ,
rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/04/2015, DJ 04/05/2015).
Com efeito, as provas produzidas devem auxiliar
na busca da verdade real e no livre convencimento do magistrado.
Sabe-se que é obrigação da Administradora do Cartão
de Crédito disponibilizar as faturas ao consumidor. No entanto, o autor confessou
que utilizava o próprio aplicativo para ter acesso as faturas (fls. 2) e, diante da não
operacionalidade do aplicativo, aduziu que tentou solucionar o problema com a
instituição ré, sem êxito, o que levou ao inadimplemento e consequentemente à
negativação de seu nome.
Em que pese a combatividade do apelante, que está
atuando em causa própria, razão não lhe assiste.
O documento juntado à fls. 60/69 (contrato do cartão de
crédito), indica diversos canais de atendimento ao autor para solução de eventuais
problemas (fls. 69) e, se isso não bastasse, poderia o autor ter documentado por e-mail
o não recebimento das faturas, notificado a ré extrajudicialmente por carta com aviso
de recebimento, ingressado com ação de obrigação de fazer em face da instituição
financeira, até mesmo consignar o valor que entendia como incontroverso para
impedir sua mora. Também poderia de forma simples se dirigir a uma agência
bancária da instituição ré para solucionar o problema, mas insiste na tese de ausência
de eficiência nos canais de atendimento telefônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-57.2020.8.26.0361 -Voto no 22347 IM
5
De se acrescentar que o próprio autor optou pelo
recebimento eletrônico da fatura e um simples contato telefônico com a ré,
postulando a alteração da forma de cobrança, doravante pelo correio, resolveria o
problema alegado de não ter acesso à fatura.
Nessa cadência, bem anotou o magistrado sentenciante:
Diante dos meios de atendimento fornecidos pelo
requerido para solucionar qualquer problema que o cliente venha a
ter, reputo que a mera falta de envio da fatura de forma física, não é
motivo suficiente para ensejar qualquer tipo de indenização, pois fora
dispensado ao autor outras formas para pagamento da aludida fatura.
Ademais, o próprio requerente optou pelo recebimento da fatura de
forma eletrônica.
E mais, analisando detidamente o conjunto probatório
carreado aos autos, verifica-se na mídia disponibilizada às fls. 104, que
a parte autora insurge-se ao bloqueio de seu aplicativo para
pagamento da fatura, requerendo uma nova senha para tanto. Todavia,
fora informado pelo funcionário da instituição bancária requerida,
acerca da existência de outros meios para a obtenção e o pagamento da
fatura, não sendo o bloqueio do aplicativo um empecilho para o
adimplemento do débito.
Destarte, no caso dos autos, não é admissível atribuir à
requerida a responsabilidade pelo inadimplemento do autor. Frise-se
que este possuía a sua disposição outros meios para a quitação da
aludida fatura, inclusive, poderia ter comparecido a instituição
bancária ré, e efetuar o pagamento através de caixa eletrônico, não
sendo o aplicativo o único meio para o adimplemento do débito.
Pontuo ainda, que conforme se verifica da peça exordial
(fls. 03), o autor confessa ter realizado, posteriormente, a quitação do
débito mediante atendimento via telefone.
O contrato prevê direitos e obrigações para ambos os
contratantes, não podendo o autor se eximir de pagar a fatura sob a alegação de não
recebimento da mesma e, agora se valer de uma ação indenizatória sob a alegação da
má prestação de serviços, ainda mais, quando o próprio autor confessa ter perdido a
senha do cartão que dá acesso a fatura recebida por e-mail (https://1drv.ms/u/s!AnmEq6gCyUM-
mRjKkhfQlH-qbDdj?e=7VxxJ6 aos 20 segundos).
Se depreende dessa mesma conversa de mais de 13
minutos entre o autor e o atendente da apelada (https://1drv.ms/u/s!AnmEq6gCyUM-mRjKkhfQlH-
qbDdj?e=7VxxJ6), que recebeu a fatura por e-mail e que não teve acesso por não ter a
senha de desbloqueio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-57.2020.8.26.0361 -Voto no 22347 IM
6
Destaco que nesse mesmo áudio entre o autor e o
atendente da apelada um trecho da conversa em que o autor assim se manifesta aos 9
minutos e 20 segundos:
“...não sei se você consegue ter acesso, as faturas ai pelo
menos até setembro elas vinham sendo pagas na data, depois disso eu
não recebo por e-mail, eu não recebo por lugar nenhum, ai vocês me
ligam e fala você tem uma fatura em atraso e aí já tá com juros de um
mês, aí eu falo gera o boleto pra mim que eu pago, aí gera o boleto eu
pago, aí me mandam, me mandam, o código de barras, me mandam de
alguma forma, ou seja, eu tô pagando em acréscimo por um problema
que não é meu, porque fui bloqueado no aplicativo, eu não recebo a
fatura, e a fatura que recebo no e-mail tem uma senha, para acessar
ela eu preciso de senha, como se corresse o risco de alguém invadir
meu e-mail, baixar minha fatura e pagar ela para mim”
Pois bem. Estamos numa era de avanço tecnológico,
sendo que as operadoras de cartão de crédito colocam a disposição diversos canais de
atendimento e não é crível que uma pessoa culta e articulada como o autor não tenha
solucionado a questão de emissão de uma simples senha durante meses.
Dentre os deveres dos contratantes, destaca-se o da boa-
fé objetiva e seus deveres anexos de proteção, informação e cooperação, pois o
adimplemento é a regra e o inadimplemento a exceção.
Do cotejo de todo o processado, a ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, trazendo aos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC, demonstrando que o
apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em exercício regular de
um direito, em decorrência da inadimplência do autor, razão pela qual a manutenção
da decisão recorrida é medida que se impõe por seus próprios e bem delineados
fundamentos, os quais são inteiramente adotados como causa de decidir.
Por força do artigo 85, § 11, majora-se a verba
honorária fixada em sentença para 11% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005394-57.2020.8.26.0361 -Voto no 22347 IM
7
apelo.
Ramon Mateo Junior
Relator